Tribunal: STF
Processo: ADI 4837
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI BAIANA N. 7.025/1997 E DECRETO N. 6.734/1997 DO GOVERNADOR DA BAHIA. ICMS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017. CONVÊNIO CONFAZ N. 190, DE 15.12.2017. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA PREJUDICADA. 
Relatório 
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada em 13.8.2012, pelo Governador de São Paulo, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º e do art. 1º-A da Lei baiana n. 7.025, de 24.1.1997, do art. 1º, do art. 1º-A, do art. 1º-B, do art. 1º-C, do art. 1º-D, dos incs. X e XIX do art. 2º, do art. 5º, do art. 5º-A, do art. 5º-B, do art. 5º-C, do inc. I e parágrafos do art. 5º-D, do Decreto n. 6.734, de 9.9.1997, do governador da Bahia. Este o teor das normas impugnadas:
    “Lei 7.025 de 24 de janeiro de 1997:
    Autoriza o Poder Executivo a conceder crédito presumido de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações que indica, e dá outras providências.
    Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) incidente nas operações efetuados por estabelecimentos industriais inscritos no cadastro do ICMS e sediados no Estado da Bahia.
    § 1° O crédito de que trata o caput deste artigo será concedido nas operações de saídas dos seguintes produtos montados ou fabricados neste Estado e nos percentuais a saber:
    I - veículos automotores, bicicletas e triciclos, inclusive seus 
componentes, partes, peças, conjuntos e subconjuntos - acabados 
e semiacabados - pneumáticos e acessórios:
    a) até 75% (setenta e cinco por cento) do imposto incidente, nos 5 (cinco) primeiros anos de produção;
    b) até 37,5% (trinta e sete inteiros e cinco décimos por cento) do imposto incidente, do sexto ao décimo ano de produção;
    II - calçados e seus componentes, bolsas, cintos e artigos de 
malharia: até 99% (noventa e nove por cento) do imposto incidente 
durante o período de até 20 (vinte) anos de produção;
    III - móveis: até 90% (noventa por cento) do imposto incidente durante o período de até 15 (quinze) anos de produção.
    IV - fiação e tecelagem: até 90% (noventa por cento) do imposto incidente durante o período de até 15 (quinze) anos de produção;
    V - confecções: até 90% (noventa por cento) do imposto incidente durante o período de até 15 (quinze) anos de produção.
    § 2° O crédito presumido não alcança as operações relativas a substituição tributária.
    § 3° Nos casos de empreendimentos industriais habilitados pelo PROAUTO, de relevante interesse para o Estado, o crédito a que se refere o inciso I, do § 1o, deste artigo, poderá ser de até 100% (cem por cento) do imposto incidente nas operações.
    Art. 1°-A. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido de ICMS incidente nas operações efetuadas por estabelecimentos que exerçam atividade de captação, tratamento e distribuição de água em valor equivalente a até 100% (cem por cento) do saldo devedor em cada período de apuração do imposto (Acrescentado pelo art. 3° da Lei 8.967 de 29 de dezembro de 2003).(...)
    Decreto 6.734 de 09 de setembro de 1997: 
    Dispõe sobre a concessão de crédito presumido de ICMS nas operações que indica e dá outras providências.
    Art. 1° Fica concedido crédito presumido nas operações de saídas dos seguintes produtos montados ou fabricados neste Estado e nos percentuais a saber:
    I - veículos automotores, bicicletas e triciclos, inclusive seus
    componentes, partes, peças, conjuntos e subconjuntos - acabados
    e semiacabados - pneumáticos e acessórios:
    a) 75% (setenta e cinco por cento) do imposto incidente, nos 5 (cinco) primeiros anos de produção;
    b) 37,5% (trinta e sete inteiros e cinco décimos por cento) do imposto incidente, do sexto ao décimo ano de produção;
    II - calçados, seus insumos e componentes, bolsas, cintos, bolas esportivas e artigos de malharia e seus insumos: até 99%(noventa e nove por cento) do imposto incidente, observado o disposto nos §§ 4° ao 8° deste artigo;
    III - móveis, cama box e colchões: até 90% (noventa por cento) do imposto incidente durante o período de até 15 (quinze) anos de produção;
    IV - preservativos: 70% (setenta por cento), nos primeiros 10 (dez) anos de produção;
    V - processamento e conservação de peixes e crustáceos e fabricação de conservas de peixes e crustáceos: 90% (noventa por cento), nos primeiros 10 (dez) anos de produção;
    VI - artigos sanitários de cerâmica: até 85% (oitenta e cinco por cento), nos primeiros 10 (dez) anos de produção;
    VII - fiação e tecelagem: até 90% (noventa por cento), nos primeiros 15 (quinze) anos de produção;
    VIII - azulejos e pisos: até 99% (noventa e nove por cento) do imposto incidente, observado o disposto nos §§ 4° a 8°;
    IX - confecções: até 90% (noventa pr cento) do imposto incidente durante o período de até 15 (quinze) anos de produção;
    X - sucos, refrescos, néctares, concentrados de frutas, bebidas isotônicas e chás acondicionados em embalagens tipo longa vida: até 97% (noventa e sete por cento) do imposto incidente durante o período de até 10 (dez) anos de produção.
    §º Tratando-se de ampliação ou modernização de planta industrial, as operações contempladas com o crédito presumido corresponderão ao valor que exceder a média mensal das operações efetuadas em até 24 meses anteriores ao pedido de incentivo, atualizada pela variação acumulada do IGP-M;
    § 1°- A. O valor estabelecido em resolução como piso para efeito do disposto no § 1° deverá ser atualizado a cada 12 meses pela variação do IGP-M;
    § 2º O crédito presumido de que trata este Decreto se aplica:
    I - às operações próprias do contribuinte com os produtos relacionados no caput deste artigo, não alcançando as operações relativas à substituição tributária;
    II - aos demais produtos produzidos pelas empresas beneficiadas, desde que haja preponderância em quantidade e faturamento na fabricação dos produtos relacionados no caput deste artigo, mediante celebração de termo de acordo com o Superintendente de Administração Tributária.
    § 3° A utilização do tratamento tributário previsto neste artigo constitui opção do estabelecimento em substituição à utilização de quaisquer créditos decorrentes de aquisição de mercadorias ou utilização de serviços nas etapas anteriores.
    § 3°-A. A vedação de que trata o § 3o deste artigo não se aplica aos créditos de que trata o art. 9° do Decreto n° 8.064, de 21 de novembro de 2001.
    § 4° O percentual de crédito presumido e o prazo, previstos nos incisos II, III e VI a X deste artigo, serão utilizados pelo estabelecimento de acordo com os percentuais definidos em Resolução do Conselho Deliberativo do Programa de Promoção do Desenvolvimento da Bahia -PROBAHIA.
    § 5° Na definição dos quantitativos a que alude o parágrafo anterior deverá ser considerado, em relação ao estabelecimento beneficiário:
    I  - localização dentro das áreas de interesse estratégico para a
    economia do Estado;
    II - quantidade de empregos, diretos ou indiretos, que o empreendimento possa gerar;
    III - volume do investimento total do empreendimento;
    IV - importância para a matriz industrial do Estado da Bahia dos produtos a serem fabricados.
    § 6° Para fruição do beneficio previsto neste artigo, os contribuintes fabricantes dos produtos listados nos incisos II e VIII do caput deste artigo, que apresentem projeto de investimento poderão ser enquadrados em uma das seguintes classes:
    I - classe I: 99% de crédito presumido, até o ano de 2020;
    II - classe II: 95% de crédito presumido, até o ano de 2020;
    III- classe III: 90% de crédito presumido, até o ano de 2020.
    § 6°-A. Para fins de enquadramento do benefício previsto no inciso X do caput deste artigo, em relação ao volume de investimento, a definição do percentual de crédito presumido observará os seguintes limites:
    I - para investimento até RS 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais): até 70% (setenta por cento) de crédito presumido;
    // - para investimento entre RS 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais) e RS 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais): até 85% (oitenta e cinco por cento) de crédito presumido;
    III - para investimento superior a RS 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais): até 97% (noventa e sete por cento) de crédito presumido;
    § 7°. O enquadramento em uma das classes dependerá da pontuação obtida de acordo com o índice de aderência do projeto à matriz de desenvolvimento industrial do Estado, que levará em consideração os seguintes critérios:
    I - repercussão do projeto na geração de empregos diretos e indiretos e na multiplicação da renda;
    II - capacidade de desconcentração espacial dos adensamentos industriais, favorecendo a regionalização do desenvolvimento;
    III - integração e verticalização de cadeias produtivas e de comercialização, inclusive para o exterior;
    IV - vocação para o desenvolvimento regional e sub-regional, em especial das regiões mais pobres;
    V - grau de desenvolvimento tecnológico dos processos produtivos e de assimilação de novas tecnologias;
    VI - responsabilidade da empresa quanto a aspectos de interesse social na comunidade em que pretenda atuar;
    VII - prevenção do impacto ambiental do projeto e o relacionamento da empresa com o ambiente;
    § 8º O contribuinte beneficiário do crédito presumido previsto nos incisos II e VIII do caput deste artigo, em substituição ao beneficio concedido mediante resolução expedida até 31/12/2008, poderá optar pelo enquadramento previsto no § 6°, observando-se o seguinte:
    I - o contribuinte deverá:
    a) apresentar projeto de investimento superior a 35% (trinta e cinco por cento) da capacidade de produção em relação ao exercício anterior;
    b) formalizar a opção de apropriação de crédito fiscal, em substituição ao incentivo do programa de que trata a Lei n° 7.024, de 23 de janeiro de 1997, nos termos do Decreto n° 10.972, de 18 de março de 2008;
    c) firmar termo de acordo e compromisso com o Secretário da Fazenda e o Secretário da Indústria, Comércio e Mineração;
    II- os créditos fiscais acumulados em decorrência de exportações poderão ser utilizados ou transferidos nos termos estabelecidos no termo de acordo de que trata a alínea "c" do inciso I deste parágrafo.
    III - Resolução do Conselho Deliberativo do Programa de Promoção do Desenvolvimento da Bahia — PROBAHIA fixará a classe de enquadramento.
    § 9º Os prazos para fruição do tratamento tributário previsto nesta seção poderão ser prorrogados a critério do Conselho Deliberativo do PROBAHIA.
    § 10. Os fabricantes de calçados enquadrados no disposto nos §§ 6° ou 8º, poderão utilizar crédito presumido no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor das operações de vendas para o exterior, desde que, tratando-se de contribuinte autorizado a utilizar o lançamento de crédito fiscal previsto no art. 4° da Lei n° 9.430, de 10 de fevereiro de 2005, renuncie à apropriação daqueles créditos fiscais a partir do uso do benefício previsto neste parágrafo.
    § 11. A fruição do crédito presumido previsto nos incisos I, IV e V deste artigo dependerá de autorização mediante Resolução do Conselho Deliberativo do Programa de Promoção do Desenvolvimento da Bahia - PROBAHIA, exceto para os contribuintes que já utilizavam esse beneficio em 30 de setembro de 2010.
    Art. 1°-A. Nas operações efetuadas por estabelecimentos que exerçam a atividade de captação, tratamento e distribuição de água canalizada, fica concedido crédito presumido de 100% (cem por cento) do saldo devedor em cada período de apuração do imposto.
    Art. 1°-B. Nas operações de importação do exterior de Polietileno Tereftalato (Resina PET), classificado no código 3907.60.00 da NCM, com o tratamento tributário previsto no inciso XXV do caput do art. 2°, fica concedido ao contribuinte importador crédito presumido no valor correspondente á aplicação do percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da base de cálculo que seria obtida caso não fosse aplicado o diferimento.
    Art. 1° -C. A té 31/12/2012, na saída subsequente dos produtos importados com diferimento nos termos do inciso XXIX do caput do art. 2°, fica concedido crédito presumido de forma que a carga tributária corresponda a 0,6% (seis décimos por cento).
    Art. 1°-D. Nas saídas de gás natural (NCM 2711.21.00) efetuadas por estabelecimentos que exerçam a atividade de extração, que realize investimento em unidade de compressão para viabilizar a manutenção da produção, fica concedido, durante o período de até 10 (dez) anos, crédito presumido de até 20% (vinte por cento) do imposto incidente.
    § 1° Os contribuintes interessados deverão apresentar carta-consulta ao Conselho Deliberativo do Programa de Promoção do Desenvolvimento da Bahia - PROBAHIA, informando os investimentos a serem realizados, os níveis de produção esperados e o número de empregos gerados.
    § 2° O percentual de crédito presumido e o prazo serão definidos em Resolução do Conselho Deliberativo do Programa de Promoção do Desenvolvimento da Bahia - PROBAHIA.
    § 3º Não se exigirá estorno de crédito fiscal relativo às entradas de mercadorias e aos serviços tomados vinculados ao benefício de que trata este artigo.
    SEÇÃO II
    DO DIFERIMENTO
    Art. 2º Ficam diferidos o lançamento e o pagamento do ICMS devido:
    X - nas operações internas, destinadas a estabelecimento de contribuinte que tiver obtido aprovação técnica para fruição de incentivo fiscal ou financeiro concedido por este Estado, mediante Resolução do Conselho competente, com concreto, cimento e aço para emprego na construção e reparo de dique seco, para o momento em que ocorrer a sua desincorporação do ativo imobilizado;
    XIX - nas entradas decorrentes de importação do exterior de equipamentos de criação, reprodução ou impressão para escritórios, bem como produtos para seu funcionamento e manutenção, efetuada por contribuinte que possua estabelecimento industrial localizado neste estado e que tenha patente desses equipamentos, desde que observadas as condições definidas em termo de acordo;
    § 1° Não se aplica aos fabricantes de pneumáticos a exigência de que o estabelecimento tenha sido instalado neste Estado a partir da data referida na alínea "a" do inciso III, como condição para fruição do tratamento tributário nele previsto.
    § 2° Relativamente às atividades compreendidas na posição 2429-5/00, o diferimento somente se aplica às saídas internas de plastificantes, blendas poliméricas e outros compostos orgânicos, destinados á fabricação de plásticos ou intermediários para plásticos.
    § 3° Nas remessas internas para industrialização dos produtos de que trata este Regulamento aplicar-se-ão as normas dos arts. 615, 616 e 617 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 6.284/97.
    § 4° O diferimento previsto no inciso XI do caput deste artigo, aplica-se, também, às saídas internas de PET - Tereftalato de Polietileno, classificado na posição NCM sob o código 3907.60.00, adquirido e recebido de terceiros, promovidas por central petroquímica.
    § 5° Relativamente ao diferimento de que trata o inciso XII do caput deste artigo, a resolução expedida pelo conselho competente para aprovar incentivo fiscal ou financeiro poderá limitar as quantidades de mercadorias a serem adquiridas com o tratamento tributário previsto.
    § 6° Excetuam-se da limitação de prazo de instalação prevista na alínea "a" do inciso III deste artigo, os fabricantes inseridos nos segmentos indicados nos incisos V, VI e VIII do artigo 1°.
    Art. 5° Ficam diferidos, para o momento em que ocorrer sua desincorporação do ativo imobilizado do estabelecimento importador, o lançamento e o pagamento do ICMS devido pelo recebimento do exterior ou, relativamente ao diferencial de alíquotas, pelas aquisições em outra unidade da Federação, de máquinas, equipamentos, ferramental, moldes, modelos, instrumentos e aparelhos industriais e de controle de qualidade, e seus sobressalentes, destinados a contribuintes:
    I - beneficiários do crédito presumido a que se refere o art. 1°,
    observadas as restrições previstas no parágrafo único, do art. 3°;
    II - que exerçam atividades enquadradas na Classificação
    Nacional de Atividades Econômicas/Fiscal - CNAE-FISCAL, sob os códigos a seguir especificados, até 31 de dezembro de 2008:
    a) 0145-7/01 criação de galináceos para corte;
    b) 0145-7/02 criação de pintos de um dia;
    c) 0145-7/03 criação de outras aves;
    d) 0145-7/04 produção de ovos;
    e) 1410-9/02 extração de granito e beneficiamento associado;
    f) 2010-9/00 desdobramento de madeira;
    g) 2110-5/00 fabricação de celulose e outras pastas para
    fabricação de papei;
    h) 2132-6/00 fabricação de embalagem de papelão - inclusive a fabricação de papelão corrugado;
      i) 2149-0/01 fabricação de fraldas descartáveis e de absorventes
    higiênicos;
    j) 2712-0/99 produção de laminados não-planos de aço;
    III - 2463-5/00 fabricação de herbicidas, enquanto perdurar o beneficio previsto no inciso II-A, do art. 2°, deste Decreto; (...)
    IV - que exerçam as atividades de fabricação de azulejos e pisos (CNAE-Fiscal 2641-7/02) e produção de artigos sanitários de cerâmica (CNAE-Fiscal 2649-2/00);
    V - que fabriquem rações para peixes, crustáceos e abelhas (CNAE-Fiscal 1556-3/00);
    § 1° O diferimento previsto o caput deste artigo somente se aplica, relativamente à atividade de desdobramento de madeira de que cuida a alínea f, do inciso II, deste artigo, ao desdobramento para produção de artefatos;
    § 2° Até 31 de dezembro de 2008, fica estendido o diferimento às operações internas com bens de que trata o caput deste artigo, desde que produzidos neste Estado e destinados a contribuintes que exerçam a atividade mencionada na alínea g, do inciso II, deste artigo.
    § 3o Fica dispensado o lançamento e o pagamento do imposto diferido se a desincorporação dos bens de que trata este artigo ocorrer após o segundo ano de uso no estabelecimento.
    § 4° O tratamento tributário previsto neste artigo es tende-se à aquisição interna de produtos industrializados neste Estado e à importação, realizada por empresas contratadas sob a modalidade "EPC" (Engineering, Procurement and Construction), bem como às saídas internas por elas realizadas, desde que os bens tenham como destino final o ativo imobilizado de contribuinte que exerça a atividade de fabricação de celulose e outras pastas para fabricação de papel, CNAE/FISCAL 2110-5/00.
    § 5o As empresas contratadas sob a modalidade de "EPC" (Engineering, Procurement and Construction Contract), após efetivarem a entrega dos bens contratados, poderão transferir, para os contribuintes contratantes referidos no parágrafo anterior, o crédito eventualmente acumulado em decorrência daquele tratamento tributário, podendo os adquirentes utilizá-lo na forma estabelecida no RICMS-BA para a utilização de crédito e obedecendo critérios definidos em Regime Especial.
    §6°As empresas contatadas sob a modalidade de "EPC", de que trata o § 4° deste artigo, constituídas nos termos do DL 1.248/72, Trading Company, somente poderão usufruir dos benefícios quando suas importações forem desembaraçadas em unidades alfandegárias localizadas no território deste Estado.
    Art. 5°-A. Fica diferido o lançamento do ICMS incidente nas entradas decorrentes de importação do exterior de bens destinados ao ativo imobilizado de central de distribuição de cosméticos e produtos de perfumaria, CNAE-FISCAL 4646-0/01, para o momento em que ocorrer a sua desincorporação.
    Parágrafo único. Fica dispensado o lançamento e o pagamento do imposto diferido se a desincorporação dos bens ocorrer após o segundo ano de uso no estabelecimento.
    Art. 5°-B Ficam diferidos o lançamento e o pagamento do ICMS devido pelo recebimento do exterior ou, relativamente ao diferencial de alíquotas, pelas aquisições em outra unidade da Federação, de bens destinados ao ativo imobilizado de empresas que tenham projeto aprovado pelo Governo do Estado da Bahia para implantação ou ampliação de empreendimento hoteleiro.
    § 1o Não será exigida habilitação para operar no regime de diferimento, relativamente às operações de que trata este artigo.
    § 2o Fica dispensado o lançamento e o pagamento do imposto diferido se a desincorporação dos bens ocorrer após o segundo ano de uso no estabelecimento.
    Art. 5°-C Ficam diferidos o lançamento e o pagamento do ICMS decorrentes de importação do exterior de bens, sem similar nacional, destinados ao ativo imobilizado de empresas que se dediquem à atividade hospitalar, enquadradas na CNAE-Fiscal sob o código 8511-1/00, que possuam projeto de implantação ou ampliação de suas unidades, para o momento em que ocorrer a sua desincorporação.
    § 1° O diferimento fica condicionado ao reconhecimento por parte do Diretor de Tributação da Superintendência da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda, mediante requerimento do adquirente, acompanhado das informações relativas ao projeto.
    § 2° Não será exigida habilitação para operar no regime de diferimento, relativamente ás operações de que trata este artigo. 
    § 3º Fica dispensado o lançamento e o pagamento do imposto diferido se a desincorporação dos bens ocorrer apôs o segundo ano de uso no estabelecimento.
    Art. 5°-D Ficam diferidos o lançamento e o pagamento do ICMS relativo:
    I- as aquisições de bens, partes, peças, máquinas, equipamentos e sobressalentes destinados ao ativo fixo, efetuadas por contribuintes para implantação de terminal portuário e gasoduto, que proceda à regaseificação de g ás natural liquefeito, para o momento de sua desincorporação, nas seguintes hipóteses:
    a) nas operações internas e de importação do exterior;
    b) nas aquisições em outra unidade da Federação, relativamente ao diferencial de alíquotas;
    § 1° Fica dispensado o lançamento e o pagamento do imposto diferido previsto:
    I - no inciso I, se a desincorporação dos bens ocorrer apôs o segundo ano de uso no estabelecimento;
    II - no inciso II, se a saída subsequente do produto em estado gasoso ocorrer com a redução de base de cálculo.
    § 2° O tratamento tributário previsto no inciso I deste artigo estende-se à aquisição realizada por empresas contratadas para a execução do projeto, bem como às saídas internas por elas realizadas, desde que os bens tenham como destino final o ativo imobilizado de contribuinte habilitado nos termos deste artigo.
    § 3° A habilitação para operar no regime de diferimento previsto neste artigo será concedida pelo titular da COPEC mediante a apresentação de projeto de implantação do terminal portuário ou do contrato para execução do projeto.
    § 4o Os créditos fiscais acumulados pela empresa contratada poderão ser transferidos para o contratante mediante autorização do Secretário da Fazenda, sendo que:
    I - para solicitar a transferência, a empresa deverá protocolizar petição informando o valor a ser transferido, a finalidade, bem como o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e do CNPJ do destinatário;
    II - após o deferimento do pedido, será expedido certificado de crédito que deverá ser anexado pela contratada à nota fiscal emitida para efetivação da transferência, consignando, além das demais informações, o número do respectivo processo.
      § 5° Os créditos fiscais decorrentes da aquisição de bens do ativo imobilizado, inclusive na hipótese do § 4° deste artigo, somente poderão ser utilizados após o inicio das atividades do terminal, observando-se as demais disposições regulamentares”.
    Sustenta o autor que as normas impugnadas contrariariam a al. a do inc. III do art. 146; o § 6º do art. 150; o inc. II e o § 2° e a al. g do inc. XII do art. 155 da Constituição da República, pois os benefícios fiscais pelos quais concedidos créditos presumidos e diferimento do recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS importariam redução de valor ou mesmo isenção do tributo e não teriam sido concedidos por instrumento normativo adequado (lei em sentido estrito e específica), tampouco teriam sido precedidos de autorização dos demais Estados-membros e do Distrito Federal por convênio firmado no Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz.
    Alega que a concessão de benefícios fiscais sem prévia aprovação do Conselho de Nacional de Política Fazendária – Confaz, por convênio, representa contrariedade à al. g do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República.
    Argumenta que, pelo art. 1º da Lei baiana n. 7.025/1997, o Poder Executivo estaria autorizado a conceder crédito presumido em operações realizadas por estabelecimentos industriais inscritos no cadastro de contribuintes do ICMS e sediados na Bahia, beneficiando inúmeros produtos e podendo alcançar valor de crédito de até 100% do imposto devido, no caso dos estabelecimentos industriais serem habilitados pelo Proauto e dos estabelecimentos que exerçam atividade de captação, tratamento e distribuição de água.
    Acentua que na Lei n. 7.025/1997 se autoriza ao Chefe do Poder Executivo expedir decreto concedendo crédito presumido do ICMS para contribuintes do imposto, nas operações mencionadas na lei, o que atentaria contra a al. a do in. III do art. 146 da Constituição da República, “pois somente a lei, emanada pelo Poder Legislativo, é que conterá os elementos essenciais para a precisa definição do tributo, bem como aventará as hipóteses de sua redução, dentre elas o crédito presumido” (fl. 4).
    Assinala que, “a pretexto de regulamentar a Lei 7.025/1997, [no Decreto n. 6.734/1997 se] dispôs sobre as hipóteses de concessão de crédito presumido mencionadas neste último diploma legal, contudo, foi além, dispondo sobre a concessão do benefício fiscal indigitado para inúmeras hipóteses não previstas inicialmente na lei” (fl. 15) e acrescenta que no “§2º, II do art. 1º [se] prevê ampliação do benefício fiscal (…) a empresa que tiver como produto principal um daqueles listados no art. 1ºserá beneficiada com a concessão de crédito presumido nas operações realizadas com todos os seus produtos” (fl. 15).
    Ressalta que no “art. 5º [se] dispõe sobre as hipóteses de diferimento do recolhimento do ICMS nas operações para aquisição de bens integrantes do ativo fixo para o momento da desincorporação dos mesmos. Os arts. 5º-A, 5º-B, 5º-C e 5º-D, também estabelecem o diferimento para as operações com bens integrantes do ativo fixo (…) O diferimento aqui apontado é verdadeiro benefício fiscal, pois prorroga o recolhimento do imposto para momento em que ocorrer saída não tributada, pois no momento da desincorporação de bens de seu ativo fixo, a empresa não realiza operação passível de tributação pelo ICMS (...). Trata-se, na verdade, de isenção, concedida com aparência de diferimento, a qual se toma ainda mais explícita com a norma extraída do § 1º do art. 5º-D, que dispensa o pagamento do imposto "diferido" se a desincorporação ocorrer após o segundo ano de uso no estabelecimento” (fl. 17).
    Destaca que “o Decreto 6.734/1997 não se limitou a regulamentar a Lei 7.025/1997, ampliando as hipóteses de crédito presumido por ela prevista e ainda, inovando originariamente no ordenamento jurídico ao dispor sobre o diferimento [pelo que] configura-se verdadeira espécie de regulamento autônomo” (fl. 19).
    Pondera que “os benefícios fiscais concedidos pelo Estado da Bahia, veiculados pela legislação ora atacada, alcançam contribuintes de diversos setores econômicos, bem como são direcionados a várias operações por eles realizadas, prejudicando de maneira extremamente acentuada a competitividade com relação aos produtos fabricados e comercializados em São Paulo, com possibilidade efetiva e concreta de migração dos estabelecimentos fabris e distribuidores para o Estado da Bahia, induzidos por políticas tributárias que operam contra os princípios conducentes à superação das desigualdades regionais, como se conclui da leitura dos arts. 3º, III, 43, § 2º, 151, I, 170, VII e 174 da Constituição Federal de 1988” (fl. 31).
    Requer medida cautelar para suspender a “eficácia dos dispositivos regulamentares estampados nos instrumentos normativos enunciados do Estado da Bahia, a saber: Lei 7.025 de 24 de janeiro de 1997, arts. 1º e 1º–A; Decreto 6.734 de 09 de setembro de 1997, arts. 1º, 1º-A, 1º-B, 1º-C, 1º-D, 2º, X e XIX, 5º, 5º-A, 5º-B, 5º-C, 5º-D, I e parágrafos” (fl. 35).
    No mérito, pede a declaração de inconstitucionalidade dos preceitos impugnados.
    2. O Governador da Bahia e a Assembleia legislativa defendem a validade constitucional das normas impugnadas ao fundamento de que teriam sido editadas no exercício de sua competência legislativa e consubstanciariam “um plexo normativo de índole essencialmente financeira, pois somente modifica o momento do recolhimento do imposto, não desonerando o contribuinte do pagamento do mesmo” (fl. 10, doc. 13).
    Argumentam que as normas impugnadas e a política industrial implementada pela Bahia proporcionaram ganhos sociais para a população baiana, consubstanciando legítimo mecanismo de fomento ao seu parque industrial para propiciar equilíbrio ao desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país (inc. I do art. 151 da Constituição da República).
    3. A Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República opinaram pela procedê